Tribunal: STF
Processo: AP 1906
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERIEL VARGAS DE LIMA (CPF nº 021.185.231-73), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Concedi liberdade provisória a ERIEL VARGAS DE LIMA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 24/1/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 94).
Em 26/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou relatório de descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu ERIEL VARGAS DE LIMA, consistente em violação “sem sinal de GPS”, ocorrido em 5/2/2026. 
Além disso, apresentou a justificativa apresentada pela Defesa de ERIEL VARGAS DE LIMA, que comunicou que “a suposta violação informada se trata apenas de ausência de sinal do equipamento de monitoramento eletrônico, o que não demonstra descumprimento de nenhuma das medidas cautelares impostas, caso de não se encontrar em sua residência nos horários permitidos ou por sair da comarca”(eDoc.204).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme noticiado pela defesa, a suposta violação, em razão de ausência de sinal de GPS, não significa, necessariamente, descumprimento das medidas cautelares.
Apresentou, ainda, o relatório da Central de Monitoramento Eletrônico em que ratifica a justificativa apresentada, quando informa que “GPRS - ausência de sinal, ocasionando, momentaneamente, dificuldades na transmissão dos dados para os servidores do sistema, por comunicação de telefonia” (eDoc.204, fl.6).
Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação defensiva, pois o requerente comprovou que o descumprimento decorreu de falhas técnicas do equipamento eletrônico.
 Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente